Tribunal: TJDFT
Processo: 20180310116290APR
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO.
I - Em infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CP, é indispensável a realização de perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, CP).
II - A jurisprudência do STJ e desta Corte, outrossim, sedimentou o entendimento de que a qualificadora poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia.
III - No caso, considerando que foi arrombado o portão de entrada da residência onde ocorreu o furto, a vítima informou que fez os reparos necessários no mesmo dia, para garantir sua segurança e de sua família, o que justifica o desaparecimento dos vestígios, sendo a qualificadora comprovada por meio da firme declaração da vítima.
IV – Segundo recente entendimento firmado no âmbito do STJ, a personalidade não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória.
V – O registro utilizado é apto para configurar os maus antecedentes, sendo procedida à readequação, sem prejuízo para a Defesa, porquanto mantida a pena-base como fixada na sentença.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.